Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742543-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Odeilde Rodrigues Gomes Agravada: Valcioneide Barros de Souza Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odeilde Rodrigues Gomes contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0712032-72.2024.8.07.0005, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça ao réu. Anote-se. Mantenho inalterada a decisão de ID n. 209123914, porque os motivos que a ensejaram ainda persistem. Desentranhe-se o mandado de ID n. 209123914 para cumprimento por Oficial de Justiça, que, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação pelo réu, deverá promover a retirada compulsória do requerido do imóvel. Encaminhem-se aquela (ID n. 209123914) e esta decisão ao Posto de Distribuição de mandados, com urgência. Sem prejuízo, fica a autora intimada a apresentar réplica.” O agravante alega em suas razões recursais (Id.64830374), em síntese, que a transação envolvendo a partilha de bens, celebrada pelas partes, está em desacordo com as normas previstas no Código Civil a respeito da matéria. Sustenta que há equívoco em relação à determinação de que o bem imóvel em questão seria destinado exclusivamente à agravada, sendo necessária a declaração de nulidade do acordo de partilha homologado pelo Juízo singular da Vara de Família. Verbera que não houve manifestação de vontade legítima do recorrente a respeito da partilha, estando em situação de vulnerabilidade com a iminente determinação judicial de desocupação do imóvel em que reside. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse de bem imóvel em favor da agravada, até que seja realizada audiência de justificação, bem como o provimento recursal, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do preparo recursal diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id.64830381). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da determinação de reintegração de posse do bem imóvel objeto de partilha entre as partes após a dissolução de união estável. A despeito das razões articuladas pelo agravante, observa-se que o recurso foi interposto contra a decisão que manteve inalterada a concessão de medida liminar por parte do Juízo singular (Id. 64830381). No entanto, na época em que a decisão interlocutória foi proferida, o recorrente vinha sendo representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como, de fato, ainda é. Após ter sido proferida a aludida decisão, a Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se nos autos de origem dando ciência a respeito da manutenção da liminar que determinou a reintegração de posse em favor da ora agravada, informando que não havia interesse em interpor recurso (Id. 213431297 dos autos de origem). Posteriormente, sobreveio a juntada, aos autos de origem, do pedido de habilitação de advogado particular para representar o recorrente. Em seguida, houve a interposição do recurso pelo mencionado causídico. Assim, verifica-se que ainda não houve o deferimento, por parte do Juízo singular, a respeito da alteração da representação processual do agravante, encontrando-se o recorrente ainda sob a representação da Defensoria Pública. Nesse contexto, a pretensão recursal está inviabilizada pela preclusão, uma vez que o representante legalmente habilitado em favor do recorrente manifestou-se contrariamente ao interesse recursal. A preclusão, que provém do étimo latino preacludere, está atrelada à perda ou à extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. Logo, em que pese não ter transcorrido o prazo recursal, ocorreu a preclusão consumativa, em homenagem ao princípio da eventualidade, diante da ausência de alteração da representação processual, pois o recorrente permanece com a defesa de seus interesses sendo realizada pela Defensoria Pública. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA TRANSCURSO PRAZO. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. SUSPENSÃO PROCESSO. AUSÊNCIA ADVOGADA HABILITADO. HOMOLOGAÇÃO INCABÍVEL. INICIAL JÁ INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo". (In, Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6a edição. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 202, RL-1.47). 1.1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para juntada do preparo observando a retificação do valor da causa e a comprovação da mora. 1.2. Apesar de não transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias. Concedido para a emenda da inicial, a parte autora, ora apelante, peticionou juntando o comprovante de pagamento das custas, cumprindo parcialmente a decisão. Incabível novo peticionamento para cumprimento da determinação de comprovação da mora, já que ocorrida a preclusão consumativa. Preliminar rejeitada. 2. "A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida". (Acórdão 1649932, 07323956320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. No caso, além da ausência de advogado habilitado patrocinando a parte ré, não havia interesse processual do banco autor, já que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada sem comprovação da mora, motivo pelo qual o juiz indeferiu a inicial antes da apresentação do acordo. Assim, inviável a homologação do acordo e suspensão dos autos de uma ação não recebida. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1677274, 07156267120228070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, com a finalidade de obter o reconhecimento de excesso de execução e a nulidade da citação por edital, a fim de ser determinada a realização de diligências ainda pendentes em endereços da executada e a localização de endereços da sócia da executada. 2. Determinada a emenda à petição inicial para a indexação correta dos documentos do processo, na forma do art. 15, parágrafo único, do Provimento n. 12/2017 do TJDFT, visto que haviam sido digitalizados de forma invertida, dificultando a análise do Juízo e das próprias partes e causando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, a embargante, no mesmo dia, formulou pedido de reconsideração aduzindo que a juntada dos documentos em ordem invertida decorreu do próprio sistema. Dois dias depois, o Juízo a quo proferiu sentença e indeferiu a petição inicial, momento em que a embargante apresentou emenda à petição inicial, juntando os documentos em ordem cronológica. 3. Conforme dicção do art. 321, caput, do CPC, a emenda à petição inicial constitui peça em que o demandante corrige defeitos e irregularidades verificados pelo juiz capazes de dificultar o julgamento de mérito. Já o objeto do pedido de reconsideração é estritamente a decisão que pretende ver modificada. 4. A análise do conteúdo e da finalidade do ato processual praticado pela apelante afasta a natureza de peça endereçada a emendar a petição inicial, ato processual para o qual foi intimada. Todavia, é forçoso reconhecer que o ato judicial combatido pela demandante, ao apresentar seu pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório, o que obsta, por sua própria natureza, a pretensão de sua reforma. 5. É assente na jurisprudência que a determinação de emenda à inicial não ostenta, regra geral, carga decisória, na medida em que apenas faculta à parte autora a regularização da petição inicial. E, por isso mesmo, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, até porque não traz qualquer prejuízo à parte. 6. Se não há espaço para a interposição de recurso, por corolário, obstada está, também, a prática de qualquer ato processual voltado à modificação do aludido pronunciamento judicial. 7. Incide na espécie o fenômeno da preclusão consumativa, com a perda da faculdade processual de emenda da petição inicial, pelo fato de já havê-la exercido com o manejo do pedido de reconsideração. Nessa perspectiva, não há se falar em violação aos princípios da primazia da decisão de mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC, mesmo que a sentença tenha sido proferida dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da determinação judicial de emenda (art. 321, caput, do CPC). 8. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1382272, 07056074620218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator